Tribunal: TJDFT
Processo: 0725476-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Não se conhece de agravo de instrumento em cujas razões não conste impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, e contenha, ainda, alegações e pedidos diversos daquelas apresentadas na origem.
2. Agravo interno conhecido e não provido.